Tribunal: TJDFT
Processo: 0725691-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEIS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE ABSTRATA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS E DEVIDAMENTE CUMPRIDAS. ORDEM CONCEDIDA.

1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).

2. Os primeiros fatos denunciados datam de janeiro-2022 e, em seguida, foram deferidas medidas protetivas de afastamento, que foram devidamente cumpridas pelo paciente, sem notícias de qualquer descumprimento. O decreto prisional é datado de 18-julho-2022, ou seja, mais de seis meses depois dos primeiros fatos denunciados, e foi ensejado por uma segunda denúncia, que relata fatos pretéritos (ocorridos de 2015 a 2019). Logo, além da ausência de demonstração da periculosidade concreta do paciente, não há que se falar em risco atual de reiteração delitiva.

3. Em que pese se trate de comportamento extremamente reprovável, há que se ponderar que até o momento só há provas indiciárias baseadas em declarações de crianças e adolescentes, que ainda não foram ouvidos com técnica de depoimento especial, mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como não há notícias de que o paciente tenha praticado novas investidas contra vítimas após a denúncia ocorrida em janeiro-2022, pois vinha cumprimento as medidas protetivas de afastamento e não contato determinadas pela Justiça desde fevereiro-2022.

4. Considerando-se que o paciente vinha cumprindo as medidas protetivas de urgência fixadas e que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata dos crimes e amparada em circunstâncias insuficientes a indicar risco de reiteração delitiva, bem como por se tratar de paciente primário, com residência fixa no Distrito Federal, que exerce ocupação lícita junto à Administração Pública, que está assistido por advogadas constituídas e que já foi citado das imputações, a manutenção das medidas protetivas e a imposição de medidas cautelares diversas da prisão revelam-se suficientes para acautelar eventual risco à ordem pública no caso.

5. Ordem concedida.